Tribunal: TJDFT
Processo: 0703147-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703147-89.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - ME AGRAVADO: RODAGOIAS PECAS E SERVICOS EIRELI - ME D E S P A C H O Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, restringindo-se o agravante a requerer a reforma da decisão combatida. Preparo efetuado (ID 22889226). Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para resposta no prazo legal. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator